Tribunal: TJDFT
Processo: 0725401-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 226 DO CPP. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE UM OITAVO ENTRE INTERVALOS MÍNIMO E MÁXIMO DO TIPO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em absolvição dos acusados estando materialidade e autoria sobejamente evidenciadas.
2. O art. 226 do CPP traduz somente uma recomendação legal para o reconhecimento de pessoa. Eventual descumprimento da formalidade ali descrita não tem o condão de gerar nulidades, mormente quando existirem outras provas que corroboram a autoria do delito.
3. O critério de exasperação da pena-base foi a fração de um oitavo sobre os intervalos mínimo e máximo estabelecidos pelo tipo, que, por certo, é reconhecido por este Tribunal de Justiça como referencial de proporcionalidade e de razoabilidade na dosimetria da pena.
4. Recurso conhecido e improvido.
5. Sentença mantida.